Tribunal: TJBA
Processo: 0519979-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0519979-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIDEVAL NASCIMENTO DE FRANÇA

Advogado(s): KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA
.

PRELIMINARES AFASTADAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

I

-
Da exordial extrai-se que,
em 12.1.2019
, a vítima enviou um e-mail para o denunciado solicitando que o mesmo a ajudasse com a matrícula e o material escolar da filha que possuem, quando então o denunciado passou a ameaçá-la.
Nesse diapasão,
após a cobrança,

o denunciado teria dito
, por e-mail,
que
“iria fazer uma desgraça na vida da vítima” e ainda disse que se ela “tomasse qualquer medida contra ele, iria até a sua pessoa”, além de ter feito ameaça de morte.

II -
Des
t
a forma, o
recorrente

foi condenado como incurso nas sanções
d
o art. 1
47
do Código Penal c/c art. 7º, inciso I
I
, da Lei 11.340/06
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 1 (
um
) m
ê
s de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, a qual foi suspensa com base no art. 77 do Código Penal
.

II
I
- Desse modo, nas razões do apelo, p
reliminarmente, o

r
equerente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando não possuir renda suficiente para arcar com as custas processuais. No entanto, nega-se conhecimento ao apelo nesse quesito, deixando a aferição da situação financeir
a e
econômica do
r
equerente para o Juízo da Execução, passando-se à análise do mérito quanto aos pedidos remanescentes.

IV - Preliminarmente, ainda,
quan
t
o ao pleito de reconhecimento da prescrição, tratando-se de pena inferior a 1 (um) ano, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional será de 3 (três) anos.
Com isso, como a prática delitiva ocorreu em 12.1.2019, o Parquet ofereceu denúncia em 10.4.2019, a qual foi recebida em 19.10.2019, ou seja, dentro do prazo de três anos, tendo ocorrido a sua interrupção com o recebimento da denúncia.
Ato contínuo,
como a denúncia foi recebida em 19.10.2019 e o édito condenatório publicado em 9.8.2022, também não ultrapassou o prazo de 3 (três) anos entre o novo marco interruptivo e a
publicação da
sentença condenatória.

V -
Neste sentido, a defesa alega preliminarmente
,
também
,
a ocorrência de indeferimento do pleito para realização de perícia no e-mail da suposta conversa/comunicação ocorrida entre o acusado e a suposta vítima no dia
do crime
. Entretanto, verifica-se que não há elementos capazes de colocar em dúvida os e-mails apresentados
como prova documental
. Ademais, na fase extrajudicial, o acusado assumiu ter trocado os e-mails com a vítima, mas na fase judicial disse que não se recordava, mas sequer apresentou indício de adulteração nos documentos colacionados.

VI -
Outrossim, não houve o pedido de realização da perícia
nos e-mails em sede de
resposta a acusação, senão nas Alegações Finais, tendo ocorrido o fenômeno da preclusão. Inclusive, nos autos há, ainda, o depoimento da vítima como elemento probatório, não sendo o e-mail a única prova.

VII - Ademais
,
quanto a alegação de ausência de juntada de procuração pelo
assistente de acusação
,
também não houve nulidade.

Destarte, a Lei n.º 11.340/2006 dispõe acerca da garantia de que a vítima de violência doméstica e familiar esteja acompanhada de defensor. Então, mesmo que já tenha transcorrido o prazo para o assistente de acusação apresentar a procuração nos autos, a vítima apresentou o defensor em audiência. Assim, o MM. Juízo a quo concedeu o prazo para a juntada do instrumento de procuração, que foi devidamente cumprido
, além de não ter sido demonstrado efetivo prejuízo para a decretação da nulidade,
conforme en
t
endimento do
Supremo Tribunal Federal
.

VIII

-
No mérito, q
uanto à materialidade
e autoria
do delito, est
ão
demonstrada
s
, a partir do
s e
-
mail
s
colacionados aos autos
,
trocados entre o acusado e a vítima
, além d
o
depoimento prestado pela vítima,
em juízo,
que tem especial valor probante nos delitos dessa natureza,
bem como
dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial.

IX
-
Então, pelo aduzido acima, verifica-se que o alegado pela vítima
encontra-se
de acordo com o lastro probatório constante dos autos, como as mensagens trocadas com o denunciado, por e-mail. Ademais, a ameaça é crime formal, bastando que a intimidação seja suficiente para causar o temor à vítima, restando-se consumado ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. Sob essa perspectiva
, em sede judicial, a vítima narrou que na época da prática delitiva sentiu-se apavorada, com medo.

X -
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial e, na extensão, pelo não provimento do recurso interposto, mantendo
-se
, em sua integralidade, a sentença ora vergastada.

RECURSO
CONHECIDO PARCIALMENTE E
, NA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.

AP Nº
0
519979-09.2019.8.05.0001
- SALVADOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0519979-09.2019.8.05.0001
, da C
omarca de Salvador, sendo Apelante
SIDEVAL NASCIMENTO DE FRANÇA

e Apelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente
e
, na extensão,
julgar pelo
não
provimento
do recurso interposto, na forma
do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator